Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-22.2017.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002210-22.2017.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
MARIA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
FINASA BMC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002210-22.2017.8.26.0063/50000 -Voto no 30742
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002210-22.2017.8.26.0063/50000
1a Vara Cível da Comarca de Barra Bonita
Embargante: Maria Aparecida de Souza
Juiz de 1a Instância: Guilherme Becker Atherino
Voto n° 30742.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
apelante ao v. acórdão de fls. 145/148 do apelo, sustentando a existência de
contradição “entre o disposto no Acórdão e o que foi pleiteado pela embargante”
(fl. 1).
Afirma, em suma, ter pleiteado a devolução de valores
em sua forma simples, não dobrada, como o v. acórdão consignou. Pede, ao
final, o acolhimento dos embargos de declaração para “a) Na forma requerida na
Petição Inicial, condenar a empresa requerida na repetição do indébito, com a adição dos mesmos
reflexos das taxas de juros constantes no contrato, tudo devidamente apurado em liquidação de
sentença, atualizado monetariamente desde a data da celebração do contrato e juros de mora a
partir da citação, acrescidos de custas e despesas judicial; b) inverter o ônus sucumbencial à
empresa requerida, fixando-se os honorários advocatícios com equidade” (sic, fl. 4).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de contradição a ser
suprida.
Ao contrário do que alega, a embargante formulou,
sim, pedido de devolução em dobro de valores, consoante se lê expressamente
do segundo parágrafo de fl. 2 da inicial: “Diante disso, pretende através da presente
demanda ver declarada nula a cláusula contratual que autoriza tais cobranças, bem como a
devolução em dobro dos valores questionados, pelos fatos e direitos a seguir expostos” (grifei).
Como visto, não era possível excluir nem ignorar o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002210-22.2017.8.26.0063/50000 -Voto no 30742
3
foi expressamente pedido da inicial.
Além disso, no final, a embargante pediu a
condenação da ré à repetição do indébito nos “valores acima expostos” (fl. 9), o que
determinou que o pedido foi o de devolução em dobro dos valores por ela
referidos.
Não houve, portanto, contradição, mas julgamento
conforme o pedido formulado na inicial, e, portanto, a embargante sucumbiu
parcialmente, daí a adequada repartição das verbas de sucumbência.
No mais, o acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora